Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-67.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Recurso de Apelação no 1002860-67.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste
Apelante: João Oliveira de Lima
Apelado: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Oliveira de Lima em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o banco ao pagamento de honorários arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Compulsando os autos, verifico que o feito foi distribuído por prevenção a este Relator, ante ao julgamento do recurso de apelação de mesma numeração por esta Câmara, ocorrido em 05.12.2018, que deu provimento ao apelo interposto por João Oliveira de Lima, para cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.
Assim, considerando a eleição deste julgador para o exercício das funções do cargo de Presidente desta Corte no biênio 2019/2020 e a consequente desvinculação prevista no art. 83, inc. XXI, alínea “a”, do RITJMT, que faz cessar a prevenção, determino a redistribuição do feito na forma regimental.
P. I. C.
Cuiabá, de de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator